Tribunal: TJMT
Processo: 1032753-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032753-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO - CNPJ: 11.371.245/0001-41 (AGRAVANTE), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
.

AGRAVADO(S):
RAUL LARA LEITE
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULO ELÉTRICO
EM CONDOMINIO
.
REQUISITOS PREENCHIDOS
.
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
.
DEMON
S
TRADOS
.
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Maison Eldorado contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, Raul Lara Leite, para autorizar a instalação de equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) na garagem privativa do autor, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito, evidenciada pela aprovação da instalação do equipamento em assembleia condominial e pela apresentação de laudo técnico que atesta a segurança da instalação.

4.
O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foi configurado pela necessidade urgente do agravado de utilizar o veículo elétrico para deslocamentos frequentes e atendimento emergencial à sua mãe enferma.

5.
A decisão liminar é dotada de reversibilidade, podendo ser revista ao final do processo, caso se entenda pela inexistência do direito do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para instalação de equipamento de carregamento de veículo elétrico em garagem privativa é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo a decisão liminar dotada de reversibilidade.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173443940 – Autos de Origem – no 1049464-30.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, para determinar que o Condomínio Edifício Maison Eldorado autorize, de imediato, a instalação do equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) na garagem privativa do autor, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade, até o julgamento do mérito.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese,
que
há
contingências
prévias a serem feitas na rede de energia

elétrica antes da instalação dos equipamentos, sem as quais

poderá haver risco da danos patrimoniais e pessoais ao

condomínio e aos condôminos;

há risco de ser negado o pagamento de prêmio de seguro em

caso de eventual dano decorrente do abastecimento de veículos

em vagas particulares;

há potencial risco jurídico, físico e patrimonial ao condomínio e

condôminos
.

Afirma que
a r.
decisão
agravada adotou

uma linha de raciocínio fundada em erro de premissa, a qual precisa ser revisitada em

razão de produzir risco jurídico e patrimonial ao agravado.

Ao final, pugna a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, seja provido para reformar a decisão agravada
.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID.
252998682.

O Agravado
,
devidamente
intimado,
deixou de apresentar
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
.

AGRAVADO(S):
RAUL LARA LEITE
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173443940 – Autos de Origem – no 1049464-30.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, para determinar que o Condomínio Edifício Maison Eldorado autorize, de imediato, a instalação do equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) na garagem privativa do autor, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade, até o julgamento do mérito.

A agravante
pugna pela

reforma da decisão agravada
tendo em vista o não preenchimento dos requisitos autorizadores, em especial

o
periculum in mora
,
pois, a decisão descurou dos elementos técnicos mantenedores da segurança da transmissão de energia elétrica no sistema do condomínio, bem assim ensejar recusa de pagamento de prêmio de seguro em caso de sinistralidade.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
VISTOS.

Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência Antecedente formulado por RAUL LARA LEITE, objetivando a autorização para a instalação de um equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) em sua garagem privativa, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade residencial no CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO.

Alega o autor que a instalação de dois pontos de carregamento foi aprovada em assembleia condominial, porém, não foi efetivada, destacando a necessidade de
manter seu veículo carregado em razão dos deslocamentos frequentes e do atendimento emergencial à sua mãe enferma.

Requer a parte autora a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE, com fulcro no artigo 303, da Lei n. 13.105/2015.

É o breve relato.

Decido.

Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Ainda a propósito das tutelas de urgência, dispõe o CPC:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser

concedida em caráter antecedente ou incidental.

O pedido de tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do

Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
a
o processo.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se, portanto, a

demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao

resultado útil do processo. No presente caso, os requisitos estão presentes.

No tocante à probabilidade do direito, é incontroverso que a instalação do

equipamento
WallBox
foi aprovada em assembleia condominial, conforme documentos anexados aos autos.

A omissão do condomínio em tomar as providências necessárias para a efetivação da instalação viola o direito do autor de utilizar sua vaga privativa conforme sua destinação, nos termos do art. 1.335, I, do Código Civil:

“Art. 1.335. São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;”

O autor juntou laudo técnico, demonstrando que a instalação proposta não acarreta qualquer prejuízo à segurança da edificação, cumprindo com as normas técnicas aplicáveis.

Nesse contexto, o autor também se comprometeu a arcar integralmente com os custos da instalação, sem prejuízo à coletividade.

Ademais, referido laudo atesta a capacidade de instalação de cinco pontos de carregamento, de modo a indicar a capacidade energética do condomínio que, a despeito desta, manteve-se inerte no cumprimento da decisão condominial.

Além disso, a instalação do equipamento
WallBox
na garagem privativa do autor não interfere no uso comum das áreas condominiais, respeitando os limites de sua propriedade.

O autor justificou a necessidade urgente da instalação com base nos constantes deslocamentos ao interior do Estado, além da necessidade de pronto atendimento à sua mãe, que se encontra enferma, necessitando de assistência emergencial.

A falta de carregamento adequado do veículo poderia dificultar tais deslocamentos, gerando dano irreparável.

Portanto, resta configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a ausência de autorização imediata para a instalação do equipamento
WallBox
impede o autor de manter seu veículo disponível para situações de urgência.

No caso, a ligação do carregador deverá ocorrer diretamente ao quadro de energia da unidade do autor, de modo impossibilitar a ocorrência de prejuízos à coletividade. O autor deverá a arcar com todos os custos, sem gerar despesas adicionais ao condomínio, o que reforça a probabilidade do direito invocado.

Ressalte-se, ainda, a possibilidade de reversibilidade da decisão, com eventual determinação de desinstalação do ponto de carregamento, acaso ao final do processo se entenda pela inexistência do direito do autor.

Diante do exposto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada por RAUL LARA LEITE, para determinar que o Condomínio Edifício Maison Eldorado autorize, de imediato, a instalação do equipamento de carregamento de veículo elétrico
(
WallBox
) na garagem privativa do autor, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade, até o julgamento do mérito.

Fica o autor responsável por todas as despesas decorrentes da instalação, devendo apresentar, em prazo razoável, laudo técnico conclusivo sobre a segurança e conformidade da instalação, a fim de garantir que não haja riscos ao sistema elétrico do condomínio.

Outrossim, INTIME-SE a parte autora para promover o aditamento da inicial nos termos do artigo 303, §1o, I, do CPC, em 30 dias. Intimem-se. Às providências. CUMPRA-SE.
”

A controvérsia, portanto, cinge quanto
a
instalação de equipamento
de carregamento elétrico
(
WallBox
)
em garagem privativa
,

com ligação direta ao

quadro de energia de sua unidade residencial
no condomínio Agravante.

Segundo narra a agravante,
que a decisão não merece prosperar, porquanto, a) torna sem efeito
torna deliberação assemblear regular, cujo

controle
foge
do âmbito do controle jurisdicional
;
b)
tutela interesse individual em detrimento dos interesses dos

condôminos
; c
) necessidade de adequação de conformidade técnica na rede

elétrica comum do condomínio edilício para segurança do

condomínio edilício
; d)
causa risco de continuidade da manutenção de apólice de

seguro contra incêndio contratada pelo agravante
;

Pelo que se depreende dos autos,

a instalação do equipamento
WallBox

foi aprovada em assembleia condominial, porém,
o condomínio não tomou a providencias necessárias para efetivação da instalação
.

Outrossim,
o agravado demonstrou, por meio de laudo técnico,
que a instalação proposta não acarreta qualquer prejuízo à segurança da edificação, cumprindo com as normas técnicas aplicáveis
, se comprometendo a arcar integralmente com os custos da instalação

em sua garagem privativa, respeitando os limites de sua propriedade
, sem prejuízo
s
à coletividade.

De outra banda, o agravado
justificou a necessidade urgente da instalação com base nos constantes deslocamentos ao interior do Estado, além da necessidade de pronto atendimento à sua mãe, que se encontra enferma, necessitando de assistência emergencial
, e que a
falta de carregamento adequado do veículo poderia dificultar tais deslocamentos, gerando dano irreparável.

Desse modo, ainda que relevante a discussão pretendida pela agravante quanto a
os interesses dos condôminos,
a necessidade de adequação de conformidade técnica na rede
elétrica comu
m, e risco de continuidade da manutenção da apólice de seguro, tais questões
poder
ão
ser discutida
s
nos autos principais, com o devido contraditório, mas, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o provimento liminar.

Isso porque, há razoável plausibilidade do direito invocado pel
o
agravad
o
, bem como caracterizado o
periculum in mora
, em razão do
s constantes deslocamentos
do agravado
ao interior do Estado, além da necessidade de pronto atendimento à sua mãe, que se encontra enferma, necessitando de assistência emergencial,
que
a falta de carregamento adequado do veículo poderia dificultar tais deslocamentos, gerando dano irreparável.

Por fim, como bem pontuado pelo juízo de origem, a decisão liminar é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso seja julgada improcedente a demanda,
o agravado pode proceder a
desinstalação do ponto de carregamento
, reversibilidade esta que não se verifica sob a perspectiva dela, pois impossívelreverter

eventual
risco de impossibilidade de deslocamento e atendimento emergencial a genitora do agravado.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025